Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734726-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA ROSA AGRAVADO: YASMIN DA CUNHA VALEJO 05870957176, YASMIN DA CUNHA VALEJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Abadia Rosa em face da r. decisão (ID 105182025, na origem) que, nos autos da execução de Título Judicial movido em desfavor de Yasmin da Cunha Valejo 05870957176 e Outro, indeferiu o pedido de renovação da expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, no mesmo endereço, por meio de arrombamento e auxílio de força policial, bem como a possibilidade de acompanhar a diligência por meio do patrono dele. Alega, em síntese, que somente por meio de exame in loco será possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da Executada, sob pena de violar o direito do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para penhora de bens que guarnecem a residência da devedora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos legais. Isso porque a Exequente/Agravante requer a renovação da expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, no mesmo endereço da Executada/Agravada, por meio de medida extrema, sem sequer haver indícios ou conhecimento mínimo sobre a existência de bens de valores consideráveis. Corrobora esse fato a situação consignada pelo d. magistrado a quo na decisão agravada de que “se trata de residência em bairro humilde e, tendo sido realizadas várias pesquisas na tentativa de localizar bens da devedora, não foram encontrados, o que faz crer sejam inexistentes.” (ID 105182025, na origem). Assim, nesta fase de análise perfunctória, revela-se ausente a utilidade do provimento jurisdicional requerido, circunstância que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. E o periculum in mora também não se evidencia, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente na perseguição do crédito em face da devedora por mais de 5 (cinco) anos e a possibilidade de arquivamento dos autos, sem identificar o prejuízo irreparável que poderá advir com a manutenção da r. decisão agravada durante a tramitação do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator